Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725640-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADELAYNE BRAGA DE SOUZA, VANEZA SOUSA COELHO, JOAO PAULO DO NASCIMENTO MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ante o decurso do prazo do réu JOÃO PAULO DO NASCIMENTO MACIEL para constituir novo patrono, NOMEIO a il. Defensoria Pública para atuar em seu favor. Intime-se a il. Defensoria Pública para ciência do munus e para apresentar as razões do apelo no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 12:51:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator